Tribunal: TJSP
Processo: 2146515-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146515-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é agravado MÁRCIO
ROGÉRIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146515-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34345 - rtt
2
VOTO No: 34.345
AGRV.No: 2146515-72.2020.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTE. : INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
AGDO. : MARCIO ROGERIO FERREIRA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ESCASSEZ FINANCEIRA.
Indeferimento ao pedido de justiça gratuita. Decisão mantida ante
a falta de comprovação da escassez financeira da agravante.
Provas documentais que comprovam a existência de elementos
concretos que não se coadunam com a gratuidade judiciária.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 153/154 dos autos
principais, proferida em ação monitória”, movida pela agravante em
face do agravado, que indeferiu pedido de gratuidade judiciária
deduzido por pessoa jurídica de direito privado, nos seguintes termos:
“Vistos. Embora haja entendimento favorável a concessão de
assistência judiciária à pessoa jurídica (Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça, verbi gratia), tenho neste caso que a melhor
posição é a de entendimento contrário, pois trata-se de estabelecimento
de ensino particular que cobra mensalidades de seus alunos, mesmo
vinculado a entidade de cunho confessional, acerca do quê adviria
indevido tratamento díspare em relação a outras entidades do mesmo
segmento negocial, porém sem tal característica, e que recolhem as
taxas devidas a fim de poderem litigar no Poder Judiciário. Ademais, e
embora esse pedido se repita em outras demandas similares do
interesse da parte autora, a fundamentação realizada não leva em
consideração o fato de o credor sabidamente ser detentor de grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146515-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34345 - rtt
3
patrimônio, além de possuir em seus cursos milhares de alunos
matriculados em seus campi, sem se olvidar que as taxas necessárias às
diligências pretendidas não são expressivas a ponto de inviabilizar os
recursos que dispõe, ou mesmo diferir seu pagamento a final, porquanto
não há inserção à hipótese do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003.
Confira-se, a propósito, precedentes extraídos de situações similares a
envolver o mesmo credor: "Agravo de instrumento. Estabelecimento de
ensino. Pedido de gratuidade processual formulado por pessoa jurídica.
Indeferimento. Possibilidade de concessão de assistência judiciária
apenas em caso de demonstração de insuficiência de recursos.
Subsídios que não indicam impossibilidade de suportar as despesas
processuais. Instituição de ensino de grande porte, com milhares de
alunos, que não se compatibiliza com o conceito de miserabilidade.
Eventual dificuldade decorrente de atos de gestão que não autoriza
concessão do benefício. Recurso desprovido. A presunção de
veracidade da alegação de insuficiência é exclusiva da pessoa natural.
A concessão da gratuidade da justiça deve observar mínimo de
razoabilidade e, no caso, os subsídios existentes não indicam
impossibilidade de suportar as custas e despesas do processo, tais como
a natureza da presente demanda, motivo pelo qual o benefício restou
corretamente indeferido, nos termos da Súmula 481 do STJ. Auferindo
receitas decorrentes da prestação de serviços educacionais, com
milhares de alunos matriculados, a assertiva simplista de ausência do
intuito de lucro não se compatibiliza com a cobrança de mensalidades,
e o registro de déficits contábeis não autoriza solução simplista de
gratuidade para as centenas de processos instaurados por força de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146515-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34345 - rtt
4
atividade exercida a título oneroso" (TJSP, Agravo de Instrumento no
2091633-05.2016, Relator(a): Kioitsi Chicuta; Comarca: Piracicaba;
32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/06/2016);
"Mantenedora de escola particular que cobra mensalidade de aluno há
de arcar com as despesas do processo e, pois, não faz jus à pretendida
gratuidade" (TJSP, Agravo de Instrumento no 2041195-72.2016;
Relator(a): Celso Pimentel; Comarca: Piracicaba; 28a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 04/05/2016. No mesmo sentido:
Agravos de Instrumento nos 2103183-94.2016, 2100662-79.2016,
2100050-55.2016,
2100009-77.2016,
2099611-33.2016,
2066999-42.2016,
2065432-73.2016,
2066832-25.2016,
2061998-76.2016,
2061027-91.2016,
2061492-03.2016,
2061061-66.2016, etc.) No mais, cumpre destacar que em decisão
proferida nos autos no 00118403-81.2007.8.26.0451 houve suspensão
temporária do recolhimento de taxas e outras despesas pelos motivos lá
expostos, com extensão a todas as centenas de feitos similares e de
interesse do credor. Ocorre que tais motivos não mais prevalecem, a
despeito de persistir a crise econômica que se abate sobre o exequente,
pois a continuidade da moratória então deferida carece de
razoabilidade na medida em que, doravante, poderia vir a caracterizar
inadvertida renúncia fiscal, medida que não é da competência do Poder
Judiciário conceder ou não. E sem qualquer juízo de valor em relação
às providências sugeridas naquela decisão, acresça-se que este Juízo
somente tomou conhecimento da realização de acordos em condições
"bastante razoáveis" em diminuto número de processos. Outro aspecto
que não permite a concessão da gratuidade processual reside na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146515-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34345 - rtt
5
verificação de diversos e vultosos créditos recebidos na conta da
autora, assim verificado do extrato bancário recentemente juntado,
verbi gratia, no processo no 1021055-39.2015.8.26.0451 em trâmite
nesta Vara, e também em diversos outros feitos em que fora feito o
requerimento similar, donde se conclui haver plenas condições de
suportar os ônus financeiros deste feito. Destarte, mantido o
entendimento deste Juízo pelo indeferimento da gratuidade, nos termos
do § 6o do art. 98 do CPC, defiro o recolhimento das custas de ingresso
em 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas. Contudo, diante do
diminuto valor, as despesas postais com citação deverão ser
integralmente recolhidas em parcela única Assim, sob pena de
cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Estatuto
processual, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o exequente o
recolhimento da primeira parcela, bem assim das despesas postais com
citação. Intime-se.”
Inconformada,
recorre
a
parte
agravante,
pleiteando, em suma, o provimento do recurso, para que lhe seja
concedida a benesse pretendida ou, alternativamente, recolhidas as
custas ao final do processo ou admitido o recolhimento apenas para
determinados atos processuais.
Às fls. 13 foi indeferida a liminar pleiteada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de pedido de gratuidade judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146515-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34345 - rtt
6
deduzido por pessoa jurídica de direito privado, ora agravante, em razão
do seu indeferimento proferido em 1o (Primeiro) Grau de Jurisdição.
Conforme
se
denota
da
atual
legislação
processual civil, o pedido de assistência judiciária gratuita, quando
deduzido por pessoa física, tem presunção relativa de veracidade (art.
99, § 3, CPC), sendo que, pela exegese necessária, quando tal benesse é
pleiteada por pessoa jurídica, há necessidade de comprovação, por meio
de provas documentais, da impossibilidade de custeamento do processo.
Nos termos do artigo 98 do Código de Processo
Civil, extrai-se que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”.
Por sua vez, o §2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito,
verifica-se que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida às
pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos, desde que haja
prova de hipossuficiência econômica robusta, que outorgue ao Julgador
a possibilidade de apreciar o pedido de forma minuciosa, não deixando
margens de dúvidas da condição de miserabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146515-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34345 - rtt
7
Assim, como é bem de se ver, pode a pessoa
jurídica se valer da concessão do benefício da justiça gratuita, desde que
comprove a insuficiência de recursos. Nesse sentido: "Na linha da
jurisprudência deste Tribunal, é "possível a concessão do benefício da
assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria
manutenção" (STJ EDRESP 205835 SP 4a T. Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira DJU 23.06.2003 p. 00372); e "2. Precedentes desta
Corte permitem o deferimento da Justiça gratuita a sociedades
comerciais desde que comprovada a carência de recursos financeiros
destas, que impossibilite o recolhimento das custas." (STJ AGRMC
5672 RS 3a T. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito DJU
10.03.2003).
No mais, os documentos de fls. 29/142 dos autos
principais, apesar de demonstrar a existência de determinadas despesas e
débitos, também comprovaram que a agravante aufere receitas, estas
hábeis ao custeamento da demanda e, portanto, demonstram elementos
concretos que não autorizam a concessão da gratuidade judiciária.
Desta forma, os documentos de origem,
conforme acima mencionado, por si só, não fazem prova da
hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que não demonstram
se realmente a recorrente está passando por dificuldades econômico-
financeiras, sem condições momentâneas de recolher as taxas
judiciárias.
Ademais, a Súmula 481 do Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146515-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34345 - rtt
8
Tribunal de Justiça dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”, entendimento
esse que, como dito, pela apreciação dos documentos de fls. 29/142 dos
autos de origem, não foi cumprido pela agravante.
Portanto, conforme se verifica dos autos, a
agravante não comprovou a sua insuficiência financeira, juntando aos
autos documentos para a concessão de gratuidade que não comprovam a
alegada hipossuficiência e, desta forma, não faze jus à concessão dos
benefícios, devendo, assim, a r. decisão guerreada ser mantida, restando
também pelos mesmos fundamentos, não acolhidos os pedidos
alternativos deduzidos às fls. 10/11 destes autos, ou seja, para o
diferimento das custas ao final ou para que seja admitido apenas o
recolhimento das custas processuais relativas a determinados atos
processuais, uma vez que existem elementos concretos que comprovam
a possibilidade da agravante arcar com os encargos do processo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator